Tribunal: TJSP
Processo: 1008461-76.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Submetido o presente recurso de apelação a novo julgamento pela Turma Julgadora, em razão da determinação do Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. MULTA CONTRATUAL POR RECIPROCIDADE. Possível a inversão em desfavor da vendedora (Tema Repetitivo no 971 do

Ementa:
Submetido o presente recurso de apelação a novo julgamento pela Turma Julgadora, em razão da determinação do Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. MULTA CONTRATUAL POR RECIPROCIDADE. Possível a inversão em desfavor da vendedora (Tema Repetitivo no 971 do E. STJ). Condenação devida. Acórdão parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008461-76.2016.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados IVAN ROSENBERG TARANDACH e ADRIANA PRISMICH
TARANDACH, são apelados/apelantes ACS OMEGA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. e ACS INCORPORAÇÃO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteram
parcialmente o acórdão proferido no julgamento da apelação. Negaram provimento
ao recurso das corrés e deram parcial provimento ao recurso dos autores.V.U., de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente), RÔMOLO RUSSO E JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-76.2016.8.26.0100 - JV 19871
2
VOTO No: 19871
APELAÇÃO No: 1008461-76.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES.: IVAN ROSENBERG TARANDACH e ADRIANA PRISMICH
TARANDACH
ACS OMEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e
ACS INCORPORAÇÃO S.A.
APDOS.: OS MESMOS
Submetido o presente recurso de apelação a novo
julgamento
pela
Turma
Julgadora,
em
razão
da
determinação do Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito
Privado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA
VENDEDORA.
MULTA
CONTRATUAL
POR
RECIPROCIDADE. Possível a inversão em desfavor da
vendedora (Tema Repetitivo no 971 do E. STJ). Condenação
devida. Acórdão parcialmente alterado.
Vistos.
Trata-se
de
“AÇÃO
DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS
PAGAS, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, MULTAS
CONTRATUAIS, JUROS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS C.C. PEDIDO
DE TUTELA ANTECIPADA” movida por adquirentes de imóvel
em face da incorporadora em razão de atraso na entrega de
imóvel.
Os pedidos iniciais são formulados “para: •
Confirmar os efeitos da tutela antecipada concedida, declarando a
rescisão do contrato e determinando a restituição de 100% dos valores
pagos pelo requerente à requerida, devidamente atualizados, por assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-76.2016.8.26.0100 - JV 19871
3
estar definido em Súmula do STJ e nos precedentes jurisprudenciais
pátrios. • No mérito, confirmara resolução do contrato, por culpa
exclusiva das rés uma vez que houve a cobrança de multa e juros
abusivos sob o saldo devedor, além de negativa do distrato e devolução
dos valores pagos, o que levou os autores a pleitearem a presente
extinção do contrato, bem como confirmar a tutela antecipada,
condenando as rés a devolução imediata e integral dos valores pagos,
devidamente atualizados desde o desembolso e com juros de mora desde
a citação, assim considerados os valores pagos a título de atualização
do saldo devedor da compra do imóvel, condomínio e IPTU. •
Condenar as requeridas, em respeito ao princípio da equidade
contratual, ao pagamento de perdas e danos, fixados, em 2% do valor
do contrato(a título de multa contratual), e de juros de mora simples
de 1% ao mês sobre o valor do contrato, contados desde a data do
inadimplemento contratual, qual seja, a data prevista para a entrega
do imóvel (Maio de 2014) até a data da cabal devolução/ressarcimento
de todos os valores pagos, pois enquanto ou autores não receberem a
integralidade dos recursos dispendidos, não poderão comprar outra
unidade de outro incorporador e obter lucro com o aluguel; •
Condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos
morais, em valor arbitrado por Vossa Excelência, suficiente para
compensar a dor sofrida pelos requerentes e punir as requeridas, de
modo a inibir futuras reincidências. • Condenar as requeridas ao
pagamento
dos
honorários
advocatícios
contratuais
no
valor
determinado no contrato anexo (R$ 1.000,00 mais 25% sobre o valor
total da condenação).”
A r. decisão de fl. 178 indeferiu a tutela
antecipada.
Contra tal decisão foi interposto agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-76.2016.8.26.0100 - JV 19871
4
instrumento
pelos
autores
(Processo
no
2034460-23.2016.8.26.0000), ao qual foi negado seguimento por
decisão monocrática de minha lavra (fls. 370/372).
Sobreveio r. sentença (fls. 378/382 proferida
em 16/06/2016; DJE de 29/06/2016) que, complementada pela r.
decisão que rejeitou os embargos de declaração (fls. 391

proferida
em
04/07/2016;
DJE
de
08/07/2016),
julgou
parcialmente procedente a ação “para declarar a rescisão do
contrato celebrado e condenar as rés à devolução de todas as quantias
recebidas por conta do negócio desfeito, incluindo os valores pagos
pelos autores a título de taxas condominiais e IPTU, com correção
monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar
da citação. Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com
metade das custas e despesas processuais e honorários arbitrados em
10% do valor da condenação, competindo a cada polo o pagamento de
metade de tal valor ao patrono da parte contrária”.
Apelam todas as partes.
Em sua apelação (fls. 394/408) os autores
requerem “seja concedida antecipação dos efeitos da tutela,
cumprindo-se, desde logo, a condenação ao ressarcimento reconhecida
em sentença pelo Juiz de primeiro grau, determinando-se a realização
IMEDIATA da devolução de todos os valores pagos pelos autores, ora
apelantes, com correção monetária e juros de mora, inclusive sob pena
de multa diária cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ou em
outro valor que esse Tribunal considere plausível”.
Quanto aos danos materiais, afirmam que “se os
apelantes estivessem usufruindo do imóvel desde a data prometida
pelas apeladas, poderiam até mesmo receber aluguéis, sendo que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-76.2016.8.26.0100 - JV 19871
5
contados a partir de 30/05/2014, data prevista para a entrega do
imóvel, até a data da propositura desta ação, uma vez que a entrega
das chaves sequer ocorreu, resultaria em 25 meses completos de
recebimento de aluguel de aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais)”. Requerem, “especialmente diante da recusa
imotivada das rés, ora recorridas, em fornecer o documento do distrato
e, consequentemente, por se recusarem a devolver os valores pagos
pelos recorrentes”, a condenação da corrés “ao pagamento de perdas
e danos, que, por analogia aos danos materiais por lucros cessantes,
devem ser arbitrados em, no mínimo, 1% (um por cento) sobre o
atualizado do imóvel por mês de atraso ou, segundo a apontada
fundamentação/ raciocínio jurídico supra e, também, em respeito ao
princípio da equidade contratual, ao pagamento de perdas e danos,
fixados, em 2% do valor do contrato (a título de multa contratual), e
juros de 1% ao mês, contados desde a data do inadimplemento
contratual, qual seja, a data prevista para a entrega do imóvel (Maio
de 2014) até a data da cabal devolução/ressarcimento de todos os
valores pagos, pois enquanto ou autores não receberem a integralidade
dos recursos dispendidos, não poderão comprar outra unidade de outro
incorporador e obter lucro com o aluguel”.
Em relação aos danos morais, sustentam que,
“haja vista o ato inquestionável da cobrança indevida de multas e
encargos, bem como a negativa em resolver o contrato e ressarcir o
cliente pelos valores pagos, claro é que ocorreram danos aos apelantes
que dispenderam de valores por meses e, após sofrerem meses
aguardando, devido ao atraso na entrega do bem, não puderam obter o
objeto pretendido e, ainda, passaram pelo dissabor de ter que rescindir
o negócio entabulado quando poderiam ter investido em outro negócio,
direito esse que lhes foi negado e que gerou a presente demanda para
reaver aquilo que pagaram”. Pontuam que, “apenas a título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-76.2016.8.26.0100 - JV 19871
6
informativo, entendem os apelantes, nos termos exarados na petição
inicial, que a indenização deve ser de no mínimo R$ 30.000,00 (trinta
mil reais)”. Requerem a condenação das corrés “ao pagamento
indenização a ser arbitrada por esse Tribunal de modo a inibir as
recorridas de futuras reincidências, ensejando-lhe expressivo gravame
patrimonial”.
Quanto ao índice para correção monetária,
tecem que, “Em que pese a correta decisão do MM. Juízo de primeiro
grau em condenar as apeladas à devolução de todas as quantias
recebidas por conta do negócio desfeito, incluindo os valores pagos
pelos apelantes a título de taxas condominiais e IPTU com correção
monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a contar
de citação, não constou a informação sobre qual índice deve ser
utilizado para o cálculo da correção monetária”. Requerem “seja
sanada referida omissão, sendo fixado o índice que deverá ser utilizado
para o cálculo da correção monetária dos valores que os apelados foram
condenados a pagar”.
No
tocante
aos
honorários
contratuais,
destacam que “somente foi necessária a propositura da presente ação
porque as apeladas, inadimplentes, não quiseram resolver a situação
extrajudicialmente”, devendo serem os gastos a esse título
ressarcidos.
Pontuam
que
“o
ressarcimento
dos
honorários
contratuais em nada se referem aos honorários advocatícios previstos
no artigo 20 do Código de Processo Civil abaixo colacionado, uma vez
que os primeiros cabem aos requerentes, ora recorrentes, e, o segundo,
ou seja, o decorrente da sucumbência, cabe exclusivamente aos
advogados. Assim, requer a reforma da r. sentença quanto ao
ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais, condenando as
apeladas ao ressarcimento deste, no valor de R$ 1.000,00, mais 25% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-76.2016.8.26.0100 - JV 19871
7
valor total ressarcido aos recorrentes nos termos do contrato
entabulado, o qual se encontra anexo a petição inicial”.
Se
voltam
ainda
contra
a
sucumbência,
afirmando que, “apesar do julgamento ter sido parcialmente
procedente, os autores, ora apelantes, tiveram deferido os principais
pedidos da ação, quais sejam, a rescisão do contrato e o ressarcimento
de todos os valores pagos pelos recorrentes às recorridas”. Requerem
que, “com o conhecimento e provimento do presente recurso, sejam as
recorridas condenadas ao pagamento das verbas sucumbências, quais
sejam, honorários advocatícios no valor de 20% sobre a condenação,
bem como das custas processuais. Caso, entretanto, o inteiro teor da
sentença seja mantido, requer que os honorários sucumbenciais sejam
redistribuídos de forma proporcional a quantidade e amplitude de
pedidos que cada parte decaiu”.
Em sua apelação (fls. 412/422), as corrés
defendem que “é possível a rescisão contratual requerida pela
requerida. No entanto, é certo que a jurisprudência pátria tem se
posicionado no sentido de que, quando houver rescisão contratual por
requerimento do comprador, é legal a retenção de uma porcentagem do
montante já pago pelo adquirente do imóvel”, sendo que “dos valores
pagos deve ser retido o percentual de 25%, montante este que se
coaduna com a consagrada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça”.
Quanto à taxa de condomínio, afirmam que “é
cobrada a partir da comunicação ao comprador quanto a
disponibilidade da unidade” e que, “ainda que não residentes nas
unidades, desde logo há que se prover a infraestrutura de
funcionamento dos prédios integrantes do empreendimento (água, luz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-76.2016.8.26.0100 - JV 19871
8
salários iniciais de funcionários, etc), de forma que os adquirentes
serão beneficiados com a regular manutenção de seu patrimônio, com o
que assentiram, em razão da prevalência do interesse coletivo”.
Sustentam que “na qualidade de obrigação acessória à principal,
inequívoco que o débito condominial é da unidade autônoma integrante
deste condomínio, razão pela qual a responsabilidade pelo seu
pagamento independe da imissão na posse do bem, até pela existência
de cláusula contratual legal disciplinando a questão”.
No que concerne o ressarcimento dos valores
pagos a título de taxa de IPTU, pontuam que “o contrato firmado
entre as partes não possui a natureza de contrato de adesão” e “prevê
que caberá aos adquirentes as taxas de IPTU desde a disponibilidade
da entrega das chaves, ou da expedição do 'habite-se', o que ocorrer
primeiro”, de modo que “as taxas de IPTU e demais tributos
oriundos do imóvel, são devidas pelos Apelados, não cabendo assim
qualquer tipo de ressarcimento, posto que são inerentes do próprio
imóvel adquirido por estes”.
Requerem
a
reforma
da
r.
sentença,
“reconhecendo-se a PARCIAL IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial,
APENAS para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as
partes, todavia, com a devida retenção do percentual de 25% do valor
efetivamente pago pela Apelada à Apelante, bem como ao pagamento de
honorários de sucumbência”.
Tempestivos
e
com
as
respectivas
custas
recolhidas, os recursos foram devidamente processados.
Contrarrazões pelos autores às fls. 428/438,
sendo destacado que “Tendo em vista que não houve resistência das
apelantes com relação ao ressarcimento imediato de parte do valor pago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-76.2016.8.26.0100 - JV 19871
9
(75%) e que, portanto, tal questão encontra-se transitada em julgado,
reitera o pedido feito no recurso de apelação dos autores de devolução
imediata dos valores pagos, devendo ser determinada a restituição
imediata de no mínimo 75%, vez que incontroverso, nos termos da
súmula 543 do STJ, fixando-se multa para o caso de descumprimento”.
Contrarrazões pelas corrés às fls. 439/460,
sendo destacado que “a condenação das Apeladas ao pagamento de
indenização por lucros cessantes não foi objeto dos pedidos elencados
na exordial dos Apelantes, razão dela qual o referido pedido em sede
recursal caracteriza flagrante inovação no processo o que viola
flagrantemente o duplo grau de jurisdição. Considerando que a matéria
acerca de lucros cessantes não foi arguida em primeiro grau
consequentemente não foi objeto de decisão na r. sentença ora
combatida, o que impede que o presente recurso seja conhecido neste
ponto”.
Pelo v. acórdão de fls. 467/491, mantido em
embargos de declaração (fls. 526/530), esta Colenda Câmara
negou provimento ao recurso das corrés e deu “parcial provimento
ao recurso dos autores para i) condenar as corrés ao pagamento de
indenização por gastos com advogado na quantia de R$3.000,00 (três
mil reais), corrigida monetariamente a partir do presente arbitramento
e com acréscimo de juros de mora, na parte de R$1.000,00 (hum mil
reais), desde a citação, e, nos R$2.000,00 (dois mil reais) restantes, a
partir do transito em julgado; ii) determinar a sucumbência na forma
do item acima. (...) Entendo que, já consideradas as alterações
promovidas por este v. acórdão, os autores saíram vencidos em 40%
(quarenta por cento) da demanda e as corrés em 60% (sessenta por
cento), uma vez que foram julgados i) procedentes os pedidos de
rescisão contratual por culpa das vendedoras, restituição integral das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-76.2016.8.26.0100 - JV 19871
10
parcelas pagas (maior valor econômico) e ressarcimento das quantias
pagas a título de taxas condominiais e IPTU; ii) parcialmente
procedente o pedido de ressarcimento pelo gasto com honorários
contratuais; e iii) improcedente os pedidos de multa moratória,
juros/lucros cessantes e indenização por danos morais. Desse modo, as
custas e despesas processuais serão rateadas nessa proporção. Em
virtude da curta duração da demanda, mas com quantidade grande de
pedidos e necessidade de fase recursal, os honorários são arbitrados em
15% do valor da condenação, competindo aos autores o pagamento de
40% e às corrés 60% de tal valor ao patrono da parte contrária.”
Contra tal decisão, as corrés interpuseram
recurso especial (fls. 500/514) requerendo que i) a devolução seja
apenas
de
70%
das
parcelas
pagas;
ii)
não
sejam
responsabilizadas por despesas condominiais e de IPTU; iii) seja
afastada a condenação relativa a honorários contratuais.
Os
autores
também
interpuseram
recurso
especial (fls. 533/547) visando: “A) Reconhecer o julgamento extra
petita, para CONDENAR solidariamente as recorridas, ante a
ausência de defesa específica ou mesmo diante da preclusão, ao
pagamento dos honorários contratuais, nos exatos termos do contrato
carreado aos autos; B) Reconhecer o julgamento extra petita, para o
fim de excluir da condenação, a compensação dos honorários
contratuais, haja vista que não houve, por parte da requerida, qualquer
pedido nesse sentido (ainda que de forma indireta), bem como não
houve comprovação do dano material sofrido, uma vez que nesse tipo
de reparação de danos (dano material), se exige prova concreta do
dano. C) CONDENAR solidariamente as recorridas ao pagamento de
multa por mora contratual estipulada em 2% (dois por cento) sobre o
valor do contrato celebrado entre as partes, face ao princípio da
bilateralidade e reciprocidade contratual; D) Cumulativamente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-76.2016.8.26.0100 - JV 19871
11
condenação solidária das requeridas ao pagamento de LUCROS
CESSANTES, correspondentes ao valor equivalente ao aluguel do
imóvel que adquiriu no importe mensal de R$ 2.000,00 (DOIS MIL
REAIS), devido a partir do término do prazo de tolerância de 180 idas,
até a entrega definitiva da unidade autônoma e da área comum
devidamente comercializada e descrita no memorial descritivo”.
Contrarrazões pelos autores às fls. 553/561 e
pelas corrés às fls. 563/571.
Em virtude das decisões do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça “nos recursos especiais 1614721/DF e
1631485/DF”, o Exmo. Sr. Presidente da Seção de Direito Privado
do Tribunal de Justiça encaminhou os autos a esta relatora “para
que o órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do artigo 1.030,
inciso II, do atual Código de Processo Civil”.
É o relatório.
Submete-se o presente recurso de apelação a
novo julgamento pela Turma Julgadora, para os fins
especificados na determinação do Exmo. Des. Presidente da
Seção de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil.
As
demais
matérias,
não
abrangidas
pelo
julgamento dos repetitivos, não são objeto de reapreciação.
Em seu recurso de apelação, os autores pedem a
aplicação por reciprocidade de multa de 2% e juros de 1% do
valor do contrato.
Em seu recurso especial, os autores apenas
pedem a aplicação por reciprocidade apenas da multa de 2% do
valor do contrato, sendo que os juros de 1% são matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-76.2016.8.26.0100 - JV 19871
12
transitada em julgado que não pode ser objeto de reapreciação.
Quanto à multa, acórdão anterior havia entendido que “a determinação contratual prevista para o comportamento de uma das partes não
pode se estender
ao
comportamento da outra se assim não foi avençado. Prevalece o
princípio do pacta sunt servanda. Afasta-se a pretensão dos autores
com fundamento na Súmula no 159 deste Egrégio TJSP”. Assim, esse
pedido recursal dos autores havia sido indeferido.
Entretanto, acerca da possibilidade de aplicação
de multa contratual por reciprocidade, o Egrégio SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA firmou entendimento, em regime de
recursos repetitivos (REsp 1614721/DF e REsp 1631485/DF

Tema 971), no sentido de que “No contrato de adesão firmado entre
o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de
cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela
ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do
vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar)
serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
Assim, aplicável, por reciprocidade, a multa de
2% prevista para o atraso no pagamento do preço, que incidirá,
considerando que as corrés deram causa à rescisão do contrato
em virtude de atraso na entrega, uma única vez sobre o valor do
contrato atualizado.
Pontua-se que o decidido não contravém o
entendimento do Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no
Tema Repetitivo no 970 (REsp 1635428/SC e REsp 1498484/DF -
“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo
adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor
equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-76.2016.8.26.0100 - JV 19871
13
cessantes.”), visto que não houve a condenação ao pagamento de
lucros cessantes.
Pontua-se novamente que o tema relativo aos
juros de 1% foi indeferido pelo acórdão anterior, não havendo
recurso especial pela parte autora quanto ao tema, sendo que a
questão transitou em julgado, não devendo ser objeto de
reapreciação.
Ainda que assim não fosse, o entendimento do
acórdão anterior não teria sido alterado no tocante a esse tema,
visto que se baseou em outros fundamentos além da
impossibilidade de inversão da cláusula: “Adicionalmente, pontua-
se que os juros de mora de 1% previsto no contrato possuem natureza
indenizatória, ou seja, para indenizar os danos materiais decorrentes
do atraso no cumprimento da obrigação. (...) Não podem os autores
querer indenização por lucros cessantes por falta de ocupação de
imóvel que sequer acabaram de pagar e cujo contrato de compra foi
rescindido. A indenização apenas seria devida se seguissem no
contrato, mas optaram pela rescisão. Com a rescisão, o título por meio
do qual fariam jus à indenização caiu. Não bastasse, já estão fluindo
juros de mora na prestação de devolução das quantias pagas. O
pagamento de juros na prestação de devolução das parcelas pagas e de
indenização por lucros cessantes caracterizaria inaceitável bis in
idem.”
Ante
o
exposto,
altera-se
parcialmente
o
acórdão proferido no julgamento da apelação, passando a parte
dispositiva a ser:
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
das corrés e dá-se parcial provimento ao recurso dos autores
para i) condenar as corrés ao pagamento de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008461-76.2016.8.26.0100 - JV 19871
14
gastos com advogado na quantia de R$3.000,00 (três mil reais),
corrigida monetariamente a partir do presente arbitramento e
com acréscimo de juros de mora, na parte de R$1.000,00 (hum mil
reais), desde a citação, e, nos R$2.000,00 (dois mil reais)
restantes, a partir do transito em julgado; e ii) condenar as
corrés ao pagamento de multa de 2% do valor do contrato
atualizado, com juros de mora a partir da citação.
Quanto à sucumbência, entende-se que, já
consideradas as alterações promovidas por este v. acórdão, os
autores saíram vencidos em 30% (trinta por cento) da demanda e
as corrés em 70% (sessenta por cento), uma vez que foram
julgados i) procedentes os pedidos de rescisão contratual por
culpa das vendedoras, restituição integral das parcelas pagas
(maior valor econômico), ressarcimento das quantias pagas a
título de taxas condominiais e IPTU, e multa moratória; ii)
parcialmente procedente o pedido de ressarcimento pelo gasto
com honorários contratuais; e iii) improcedente os pedidos de
juros/lucros cessantes e indenização por danos morais.
Desse modo, as custas e despesas processuais
serão rateadas nessa proporção. Em virtude da curta duração da
demanda (desconsiderado o período de suspensão), mas com
quantidade grande de pedidos e necessidade de fase recursal, os
honorários são arbitrados em 15% do valor da condenação,
competindo aos autores o pagamento de 30% e às corrés 70% de
tal valor ao patrono da parte contrária.
MARY GRÜN
Relatora